Tribunal: TJMT
Processo: 1010080-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU contra decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1000244-93.2020.811.0044, onde figura como parte contrária GILMAR INACIO WESSNER, KARINE BECKER WESSNER, ALOISIO WESSNER e MARIA LOURDES WESSNER que, nos termos do artigo 52 da Lei no 11.101/2005, defiriu o processamento da recuperação judicial dos agravados.
Anota a agravante, em síntese, que a decisão recorrida contraria a Lei que exige o registro de empresário na Junta Comercial por mais de 02 (dois) anos, deferindo o processamento da recuperação judicial dos requerentes, ora agravados, mesmo tendo esses realizado suas inscrições no órgão regulador das atividades empresárias, dois dias antes do pedido de recuperação.
Alega que as requerentes Maria Lourdes Wessner e Karine Becker Wessner, não apresentaram qualquer outro documento que comprove o exercício da atividade rural empresarial, a exceção da inscrição da junta – realizada a dois dias e inscrição na SEFAZ.
Assevera ser inepta a petição inicial, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, ausência do registro no biênio legal, descumprimento do artigo 48, caput, da Lei 11.101/2005.
Registra o não preenchimento dos requisitos legais para o processamento da recuperação, violação as disposições contidas no artigo 51, inciso II, alíneas a, b e c, V, VI da lei 11.101/2005, incompletude e irregularidade da documentação apresentada.
Ao final, aduz que o seu crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial já que constituído anteriormente ao registro e que até a efetivação do registro na junta comercial como empresário individual, os Agravados se submetiam à regra geral civil (artigo 971, CC/02).
Assim, pede seja deferido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pelo provimento e reforma da decisão, para o fim indeferir o pedido de recuperação judicial dos requerentes.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, no presente recurso discute-se se é possível que os débitos contraídos por pessoa física que exerça atividade rural há mais de dois (02) anos sejam incluídos em recuperação judicial, ainda que não tenha comprovado o exercício de atividade empresarial regular nesse período, como exige o artigo 48 da LRF e se, por conseqüência disso, ficam excluídos da recuperação os créditos pretéritos ao pedido de recuperação judicial.
O artigo 48 da Lei 11.101/2005, registra que poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda os requisitos elencados nos seus incisos.
Já o artigo 966, do Código Civil de 2002, considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços, sendo obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início dos trabalhos.
Por sua vez, o artigo 971 do Código Civil de 2002, faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, situação que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro.
Ou seja, para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial e exercer a atividade regularmente há pelo menos 02 (dois) anos, o que não se verifica no presente caso, porquanto a inscrição foi levada a efeito no dia 12.02.2020 (ID 41977960), e a ação de recuperação judicial foi ajuizada em 14.02.2020 (ID 29253804-original).
Entendimento em sentido diverso, além de violar a literalidade da lei (que permite tão somente a recuperação de empresário e de sociedade empresária, impedindo, assim, a utilização do instituto em benefício de pessoas físicas), também traz insegurança jurídica aos credores, que contratam com o produtor rural (pessoa física) acreditando que ele não se submete aos ditames da Lei no 11.101/2005 e que as dívidas por eles firmadas anteriormente ao registro não poderiam ser levadas em conta na recuperação judicial, pois não estabelecidas sob o regime empresarial.
Dessa feita, levando em conta essa fase de cognição sumária, tem-se por preenchido o requisito da probabilidade do direito a amparar a pretensão de efeito suspensivo da decisão recorrida.
De outra banda, tem-se que a suspensão das Ações e Execuções movidas contra os devedores/agravados poderá causar inúmeros prejuízos aos seus credores, aliado ao risco de dilapidação patrimonial.
Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO postulado para suspender a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial n. n. 1000244-93.2020.811.0044 da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Comunique-se ao juiz da causa, para que preste as informações, e intime-se a parte adversa a oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC).
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =